Tribunal: TJMT
Processo: 1009527-57.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1009527-57.2017.811.0041
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida: MARIA LUIZA FERREIRA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70669994) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível de ambas as partes, conforme a seguinte ementa (id. 58907954):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE BLEFAROCALÁSIA COM RETIRADA DE EXCESSO DE PELE NAS PÁLPEBRAS QUE VEM COMPROMETENDO A VISÃO DO PACIENTE – ALEGAÇÃO, PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, DE QUE SE TRATA DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DESSE FATO – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DOS LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS APRESENTADOS NOS AUTOS – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RESTABELECIMENTO DA SAÚDE OCULAR DA PACIENTE – PROCEDIMENTO REPARADOR SEM CARÁTER ELETIVO OU DE ESTÉTICA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR CONDIZENTE COM O ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela negativa de produção de prova pericial e oral se os documentos já exibidos nos autos são capazes de conferir certeza ao julgador para formação de seu livre convencimento. 2. “Demonstrado nos autos que o procedimento cirúrgico de retirada de excesso de pálpebra foi recomendado em razão da diminuição da visão do paciente, injustificada se mostra a recusa na cobertura do procedimento sob alegação de que a cirurgia tem natureza estética” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1004832-86.2017.8.11.0000 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 31/07/2018). 3. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, enseja a reparação extrapatrimonial” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1724233/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/09/2019, DJe 10/09/2019). 4. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 5. Deve ser mantido, pois, o valor indenizatório fixado em R$ 10 mil, porque além de atender o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, não diverge dos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes. 6. “Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1720053/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 07/11/2019, DJe 18/11/2019). 7. Devem ser mantidos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação se condizentes, como no caso, com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. (RAC n° 1009527-57.2017.8.11.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, sanando omissão, com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE BLEFAROCALÁSIA COM RETIRADA DE EXCESSO DE PELE NAS PÁLPEBRAS QUE VEM COMPROMETENDO A VISÃO DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DECISÓRIA QUANTO AO PRECEDENTE INVOCADO – VÍCIO VERIFICADO E SANADO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SOCORRE A EMBARGANTE – CONCLUSÃO DECISÓRIA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA, NESTE PARTICULAR, DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO OU INFRINGENTE. 1. Verificada a omissão decisória pelo não enfrentamento de argumento deduzido no recurso com fundamento em julgamento de caso similar pela Corte Superior, devem ser acolhidos os Embargos Declaratórios para complementação da fundamentação, sem emprestar-lhes, porém, efeito modificativo ou infringente se o saneamento do vício não implica diretamente em redefinição do quadro decisório. 2. A despeito da taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS reconhecida pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp no 1.733.013/PR, tal conclusão não socorre a Cooperativa se, como no caso, o rol prevê cobertura do procedimento cirúrgico indicado à paciente.”
A recorrente alega em suas razões que o acórdão hostilizado negou vigência/afrontou: (i) aos arts. 7°; 355, I e 369, do CPC por ter-lhe cerceado a defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem que fosse realizado prova pericial media imprescindível para se comprovar outras formas de tratamento à recorrida; (ii) art. 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e ao art. 4o, III da Lei 9.961/00, ao manter a condenação da recorrente à cobertura de tratamento não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS; (iii) art. 35-F, da Lei 9.656/98; arts. 421 e 422 do CC e os arts. 51, IV e § 1o, II e 54, § 4o do CDC, ao afastar as cláusulas contratuais que preveem a limitação da cobertura contratual aos procedimentos constantes do rol da agencia reguladora; e (iv) dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 71186469). Devidamente preparado (id. 71200957). Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer suas contrarrazões ao recurso (id. 76075973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98; ao art. 4o, III da Lei 9.961/00; art. 35-F, da Lei 9.656/98; arts. 421 e 422 do CC; e arts. 51, IV e § 1o, II e 54, § 4o do CDC demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante das alegações inexistência de cobertura a tratamento não previsto e limitação de cobertura contratual.
A despeito de suas alegações, afere-se que ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“O objeto recursal consiste em perquirir se o procedimento recomendado pelo médico assistente da autora tem ou não natureza estética, e, consequentemente, se lícita a negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde sob este fundamento.
No caso, como bem assentado pela r. sentença, os documentos médicos mostram satisfatoriamente a necessidade da intervenção cirúrgica para restabelecimento da saúde e acuidade visual da autora; aliás, o próprio médico oftalmologista Dorismar R. dos Santos (CRM/MT no 2.892) atestou, no Relatório Médico vinculado ao Id. no 48366028 - pág. 2 que a paciente “necessita de cirurgias corretivas das mesmas (pálpebras superiores e inferiores), pois está diminuindo sua acuidade visual”.
O médico ainda complementa: “Além disso, também é portadora de catarata em ambos os olhos e necessita de cirurgia”.
Destaquei e grifei o vocábulo “necessita”, utilizado repetidamente pelo médico de confiança da paciente/autora, para reforçar a conclusão de que não se trata de procedimento estético realizado para satisfação de vaidades ou caprichos; as provas documentais dos autos mostram à saciedade que a autora não quis se submeter a procedimento cirúrgico em seus olhos, mas necessitava dele para manutenção de sua saúde, sendo absolutamente despicienda produção de prova pericial e oral para perquirir a natureza do procedimento cuja cobertura foi negada pela Cooperativa/ré.
Não se pode falar em procedimento estético que não encontra cobertura contratual, mas apenas em verdadeira negativa indevida de cobertura de procedimento necessário ao combate de grave moléstia visual que acomete a paciente segurada, e, assim, não há falar em cerceamento de defesa pela falta de produção de prova pericial e oral.
[...]
Assim, sendo indevida a negativa de cobertura do procedimento expressamente indicado pelo médico assistente como tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde visual da autora, há, sim, dano moral indenizável”. (grifei).
E mais, ao acolher os embargos de declaração, sanando omissão, o “decisum” assim restou integrado:
“E, agora já esclarecendo o julgado e abordando o tema segundo a ótica do julgado invocado pela apelante/embargante (REsp no 1.733.013/PR), anoto que o caráter taxativo do rol de procedimentos da ANS não socorre a Cooperativa/recorrente, pois, como se vê muito claramente na pág. 12 do referido documento, disponível no “site” da ANS (http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn_428_2017/Anexo_I_Rol_2018_Alterado_RNs_453_457-Rev.458-RN_460.2020.CRN.pdf), e como também indicado pela autora/embargada no documento vinculado ao Id. no 48366033 - pág. 3, há expressa previsão de cobertura do procedimento denominado “blefarorrafia” e também “Simbléfaro com ou sem enxerto – correção cirúrgia”.
O primeiro corresponde à sutura na pálpebra visando a redução da fenda palpebral, e o segundo a uma espécie de aderência entre a superfície conjuntival das pálpebras e o globo ocular, ambos muitíssimo similares ao procedimento corretivo ao qual deve ser submetida a paciente, para que, posteriormente, possa realizar novo procedimento para correção de catarata (cf. Id. no 48366028 - pág. 2).
Assim, complementando o v. acórdão embargado, anoto que o caso concreto se amolda à hipótese já mencionada pelo i. Min. Luís Felipe Salomão no voto condutor do acórdão proferido no REsp no 1.733.103/PR, em que, a despeito da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, “o Juízo - munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada – (pode) determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)”.”. (grifei).
Alterar o entendimento do órgão fracionário, em especial quando este decidiu que a recusa no tratamento, diante de obrigação contratual firmada entre as partes, se revelou indevida/injustificada, demandaria a necessária incursão em premissas fático-probatórias carreada aos autos. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o simples reexame de provas e interpretação de cláusula contratual. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para que se configure o prequestionamento da matéria há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 282 e 356 do STF). 2. Havendo comprovada indicação médica para a realização de cirurgia bariátrica de emergência, sem caráter estético, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não teria previsão contratual, visto que sendo tal procedimento médico indispensável à manutenção da integridade e à vida do usuário, sua recusa configura conduta abusiva nos termos do CDC. 3. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, a revisão desse entendimento demanda reexame da matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1776194/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 3. Na hipótese, reverter a conclusão do tribunal local para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1554884/SP, Rel. Min RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 07/04/2020)” (grifei)
Quanto a alegada violação aos arts. 7°; 355, I e 369, do CPC (atinentes ao suposto cerceamento de defesa), igualmente demandam reexame de matéria fático-probatória. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (...) 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, sobretudo em casos de urgência/emergência, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 867.581/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei).
Assim, qualquer análise acerca da inexistência de recusa injustificável de cobertura, bem como da configuração de abalo moral passível de indenização, ou ainda cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento e interpretação de cláusula contratual, sabidamente inviáveis na instância especial, por força do óbice das Súmulas no 05 e 07 do STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Consigne-se ainda, que a decisão deste Sodalício não esta dissonante do entendimento proferido pela Corte Superior. Basta à manutenção do acórdão, ponderar que a jurisprudência da Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que resta configurado o dano moral ante a injusta recusa no fornecimento/cobertura a tratamento de saúde. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem quanto à existência de ato ilícito demandaria o revolvimento fático dos autos, procedimento obstado em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório, e não que se colham novas conclusões acerca dos elementos informativos do processo. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior está consolidada no sentido de que há direito ao ressarcimento do dano moral oriundo da injusta recusa de cobertura securitária médica. Aplicação da Súmula no 83/STJ. 5. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1450601/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o estado emocional do paciente, o qual se encontrava abalado pela moléstia que o atingia (cardiopatia rara e grave), foi abalado pela negativa de cobertura. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. "É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1754140/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei)
“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente" (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 3. A Corte a quo firmou seu posicionamento em harmonia com a orientação do STJ, pois "é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no REsp n. 1.841.742/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 4/6/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Não há como afastar a premissa alcançada pelo acórdão quanto à configuração do dano moral e ao consequente dever de reparação sem proceder ao revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1877402/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei)
Assim, verifica-se que o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, portanto, decidiu exatamente no mesmo sentido da Corte Superior. Diante disso, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada pelo STJ.
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”. Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça